Tribunal: TJDFT
Processo: 0029059-76.2014.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. A atuação jurisdicional desta Relatoria já se encerrou neste feito, considerando o julgamento do recuso de agravo de instrumento, com base nas teses estabelecidas pelo c. STJ, em recurso repetitivo (ID 19502269), e a decisão pela qual o Exmo. Presidente deste Tribunal de Justiça negou seguimento do recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal (ID 19502299). Em consulta aos autos de origem (digitalizados sob o no 0001053-73.2012.8.07.0018), aliás, verificou-se o pagamento de precatório em favor dos credores. Sendo assim, a laboriosa Secretaria da egrégia 2a Turma Cível deverá certificar o trânsito em julgado e, cumpridas as demais providências de praxes, arquivar os presentes autos, observando-se as cautelas pertinentes. Cumpra-se e intimem-se.